Tribunal: TJMT
Processo: 1010327-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010327-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0001-49 (EMBARGANTE), JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 320.558.488-01 (ADVOGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20 (EMBARGANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 (EMBARGANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0005-72 (EMBARGANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0006-53 (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEFAZ/MT (SUFIS) (EMBARGADO), COORDENADOR DE GESTÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) NO EXERCÍCIO DE 2022 — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

EXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA EM RELAÇÃO À LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXAÇÃO — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Não há omissão no acórdão que decidiu a questão acerca da cobrança do
diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, que passou a ser exigível após o transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar de 5 de janeiro de 2022, data da publicação da
Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento conjunto das
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE.

Por outro lado, o acórdão, ao consignar que se trata de impetração em caráter preventivo, incorreu em premissa equivocada, porque analisada a questão em dissonância com as provas anexadas à inicial.

A alteração, em parte, do resultado do julgamento decorrente do acolhimento parcial dos embargos, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes.

Embargos acolhidos em parte, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
.
e filiais
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame, ratificou a sentença nos seus demais termos (Id. 180423159).

Asseguram que, o acórdão incorreu em omissão, porque não analisou a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5469/DF, os Temas de Repercussão Geral no 107, no 171, no 665, no 1093 e no 1094, bem como o disposto no
artigo 3o da
Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022. Ademais, não se trata de mandado de segurança impetrado em caráter unicamente preventivo.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 5o, XXXV, LIV, LV e LXIX, 60, § 4o, IV, 93, IX, 97, 102, § 2o, 146, I e III,
a
e
b
, 150, III,
b
e
c
, 155, § 2o, VII, VIII, XII
a
,
b, c
,
d
e

i e 190, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil; dos artigos 3o, 6o, 97, I, 151, IV, 205 e 206, do Código Tributário Nacional; dos artigos 11, 300, 374, II e III, 489, § 1o, IV, V e VI, 926, 927, I e III, 932, IV,
b
, e V,
b
, 942 e 1.022, II e III, e parágrafo único, I e II; dos artigos 4o, 12, XIV, XV e XVI e 13, IX e X e §§ 3o, 6o e 7o, da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996; do artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999; do artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, e; do
artigo 3o da
Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 182805187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES — PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — AUSÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADI 7066/DF, ADI 7070/DF E ADI 7078/CE A AFASTAR A EFICÁCIA DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 150, III,
C
) — IMPETRAÇÃO ANTERIOR A 5 DE ABRIL DE 2022 — EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ausente decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE a afastar a eficácia do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, deve ser observado o disposto no artigo 150, III,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por se tratar de mandado de segurança impetrado em caráter preventivo, a obrigação imposta ao fisco consistente em abster-se de exigir o recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, deve ser limitada entre a data da impetração até o dia 4 de abril de 2022.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Id. 180423159 – fls. 1/2).

De início, anoto que, à época do julgamento do acórdão embargado, ocorrido em 22 de agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal ainda não havia julgado as
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE
, o qual ocorreu somente na data de 29 de novembro de 2023.

Quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
c
), ante a previsão no artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, o voto condutor do acórdão consignou:

[...] Por outro lado, não compete à Câmara, salvo o sempre devido respeito, decidir acerca do afastamento da eficácia da norma, mormente, quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
c
), ante a previsão expressa no artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, porquanto violaria a cláusula de reserva de plenário (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 97), além de a questão ainda não ter sido decidida pelo Tribunal Mais Alto nas ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE.

[...]

Dessa forma, penso que, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decide a questão acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, no julgamento das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, é de rigor a sua observância até decisão em sentido contrário, presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.
[...]. (Id. 180423159 – fls. 7/8).

Portanto, o acórdão embargado está em sintonia com a decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada
no julgamento conjunto das
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, ocorrido em 29 de novembro de 2023, no qual se reconheceu a constitucionalidade do artigo 3o da
Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, que dispõe: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”, cujo acórdão está pendente de publicação, consoante informações retiradas do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (consulta realizada em 26 de fevereiro de 2024).

Assim,
o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes passou a ser exigível após o transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar de 5 de janeiro de 2022, data da publicação da
Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, em consonância com o artigo 150, III,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b
”.

Ademais, não se evidencia a necessidade de edição de lei estadual a regulamentar a matéria, visto que existe lei local válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337, de 16 de novembro de 2015, que alterou a Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e tratou das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso.

[...] A Lei Complementar 190/2022, com introdução de alterações na Lei Kandir, instituindo a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e criando para os contribuintes nova relação jurídico-tributária com o Estado de origem e o de destino da Mercadoria em circulação, deu eficácia à Lei Estadual n.o 10.337/2015, que acrescentou dispositivos à Lei n.o 7.098/98, estabelecendo a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso. [...]. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1018263-88.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, julgamento em 19 de dezembro de 2023).

Por outro lado, o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao consignar que se cuida de mandado de segurança impetrado em caráter unicamente preventivo, visto que houve, de fato, comprovação de cobrança de
diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes,
referente ao período de janeiro de 2022, conforme Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (Id. 163262650 – fls. 4, Id. 163262651 – fls. 2, Id. 163262652 – fls. 5 e Id. 163262653 – fls. 4), a revelar a necessidade de modificação do dispositivo para estender o período de inexigibilidade da exação.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para estender o limite temporal da inexigibilidade da exação, a saber: o período de 1o de janeiro de 2022 a 4 de abril de 2022.

Em conclusão, passa a ser esta a parte dispositiva: “
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para limitar a inexigibilidade da exação ao período de 1o de janeiro de 2022 até o dia 4 de abril de 2022; e,
ii
) em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024